Tribunal: TJMT
Processo: 0005170-31.2018.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005170-31.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[REGINALDO GOMES DE SOUZA NETO - CPF: 495.733.901-59 (APELANTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), ROSA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 001.770.281-06 (APELANTE), JULIANA MACHADO STEINMETZ - CPF: 050.232.981-59 (ADVOGADO), MARTA REGINA GOMES DE SOUZA ALVES - CPF: 570.680.621-72 (APELANTE), REGINALDO GOMES DE SOUZA - CPF: 830.732.721-00 (APELANTE), REGIANE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 901.265.131-04 (APELANTE), ROSECLEIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 993.403.051-91 (APELANTE), RENATO GOMES DE SOUZA - CPF: 729.556.601-59 (APELANTE), OTTO GOMIDES DA SILVA - CPF: 793.914.601-78 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1º. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2ª. VOGAL
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – INÍCIO DO PRAZO NA VIGÊNCIA DO CC/16 – MORTE DE DESCENDENTE COM PRESCRIÇÃO EM CURSO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 165 DO CC/16 (ATUAL 196 DO CC/2002) – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – REGISTRO PÚBLICO – PRECEDENTES STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Doação inoficiosa é aquela que ultrapassa a parte patrimonial disponível do doador no momento da liberalidade, sem observância do disposto nos artigos 1.721 e 1.176 do CC/1916 (atuais 1.846 e 549 do CC/2002)

2- Muito foi discutido na doutrina e jurisprudência se a doação inoficiosa seria ato nulo ou anulável, qual o prazo para sua impugnação e qual o termo inicial para sua fluência. O posicionamento jurisprudencial e doutrinário consolidado, é o de anulabilidade do ato, com prazo prescricional de 20 anos para as doações realizadas sob a égide do CC/1916 (art. 177), a contar da data do ato da liberalidade.

3- O Código Civil de 1916 trazia no art. 165 o seguinte: A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu herdeiro, o que foi repetido pelo art. 196 do atual
Codex
Civil com a seguinte redação: a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.

4 – O prazo prescricional vintenário para anulação da doação inoficiosa tem início a partir do registro do ato que se pretende anular. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0005170-31.2018.8.11.0004

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de Tutela Antecipada, interposto por
Reginaldo Gomes de Souza Neto e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da
Ação de Anulação de Doação Inoficiosa c/c Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor de
Otto Gomides da Silva
.

Ao julgar liminarmente improcedente o pedido inicial, o Julgador declarou prescrita a pretensão dos Apelantes e, em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem ônus sucumbencial por ausência tanto de custas remanescentes quanto de angularização processual.

Os Recorrentes alegam que não há falar em prescrição, porque a incapacidade da herdeira
Rosicleia Gonçalves de Souza
cessou em
23/01/2020
e não em
23/01/2018
como reconhecido pelo Juiz na sentença recorrida, pois nasceu em
22/01/1982
.

Aduzem, ainda, que o herdeiro
Renato Gomes de Souza
nasceu em
26/02/1985
, e o marco inicial da prescrição, nesse caso, começou a correr em
26/02/2003,
o que significa que a prescrição ocorreria somente em
26/02/2023
.

Sustentam que deve ser levado em consideração o fato de os Apelantes só terem tomado conhecimento da doação que pretendem anular após o falecimento de sua mãe (
Josefa)
em 24/09/2008.

Expõem que a causa pode ter seu mérito apreciado diretamente por este Sodalício, pois se trata apenas de matéria de direito, havendo elementos suficientes nos autos para julgamento.

Em sede de prelibação, pugnam pela concessão de Antecipação de Tutela de Urgência para que seja determinada a averbação da existência da Ação de Anulação às margens da matrícula nº 10.410, correspondente ao imóvel objeto da alegada doação inoficiosa, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, pois sua venda está anunciada.

No mérito, pleiteiam a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito ou que o julgamento seja realizado direto neste Tribunal, com provimento do Apelo para que, afastada a prescrição, os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no Id. 113347952 – Pág. 22/26, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT,
21

de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022